Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-69.2024.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002734-69.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RUTH MESQUITA DE ALMEIDA - CPF: 103.101.691-00 (APELANTE), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. TEMA 1.150/STJ. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ruth Mesquita de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A,
reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP,
em razão de alegados desfalques, ausência de rendimentos e má gestão da conta, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda; e (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões de ressarcimento decorrentes de supostos desfalques em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a supostas falhas na prestação do serviço concernente à administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

4.

A controvérsia não envolve discussão sobre índices de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sim alegada má gestão da conta individual pela instituição financeira, circunstância que afasta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda.

5.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações relativas ao PASEP ajuizadas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula 42/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

7.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data em que o titular toma ciência inequívoca dos valores existentes na conta vinculada ao PASEP, configurada, no caso concreto, pelo saque por ocasião da aposentadoria da autora em 04/08/2004.

8.

O ajuizamento da ação apenas em 10/10/2024, após transcorrido período superior a vinte anos da ciência inequívoca do alegado dano, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

9.

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça não merece acolhimento diante da ausência de prova robusta da capacidade financeira da autora para suportar as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações relativas ao PASEP ajuizadas em face do Banco do Brasil.

3.

A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

A data do saque da conta vinculada ao PASEP por ocasião da aposentadoria configura ciência inequívoca do dano para fins de contagem do prazo prescricional.

5.

Transcorrido prazo superior a dez anos entre o saque (quando da aposentadoria), e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 78.276/1976.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, AI nº 1010685-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002734-69-2024

APELANTE:
RUTH MESQUITA DE ALMEIDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ruth Mesquita de Almeida,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante,
reconheceu a
prescrição extinguindo o processo
sem análise do mérito, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega que ajuizou a
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco Apelado, v
isando à recomposição do saldo de sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
, em razão de má gestão, desfalques e ausência de remuneração adequada ao longo de décadas
.

Sustenta que a pretensão autoral foi fundamentada na evidente discrepância entre o saldo sacado e o montante que deveria ter sido acumulado, considerando o tempo de serviço e os rendimentos legais.

Assinala que a sentença foi proferida em dissonância com a necessidade de apuração dos fatos, tendo acolhido prejudicial de mérito ao fundamento de que

o termo inicial da contagem do prazo decenal seria a data do saque integral realizado pela Apelante (04/08/2004), aplicando de forma automática e isolada a tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que no caso de pretensão de ressarcimento por falhas na prestação de serviço em contas do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, já havia pacificado o entendimento de que o
prazo prescricional é decenal
(art. 205 do CC), e que seu termo inicial se submete à teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, sendo que o prazo só começa a correr a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca e comprovada da lesão.

Assevera que o prazo começa a correr d
a ciência inequívoca do dano se deu nesta data e a presente ação foi ajuizada em 2024, não há que se falar em decurso do prazo prescricional decenal, sendo que

a sentença, ao ignorar o marco inicial correto e aplicar o Tema 1.387/STJ de forma isolada, violou diretamente a tese vinculante do Tema 1.150/STJ e o princípio da actio nata.

Alega ter ocorrido cerceamento de defesa, visto que a

controvérsia dos autos envolve matéria fática de alta complexidade, qual seja, a apuração de desfalques, saques indevidos e a correta aplicação de rendimentos em conta do PASEP ao longo de décadas. Tal análise, por sua natureza, demanda impreterivelmente a produção de prova pericial contábil, único meio capaz de elucidar as inconsistências e quantificar o real prejuízo sofrido pela Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma de da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal, argumentando que a Apelante não cumpriu seu ônus probatório quanto aos fatos sustentados, impugna a assistência judiciária deferida em favor da Recorrente, bem como alega falta de interesse de agir da mesma.

Sustenta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,

sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços
, obedecendo as determinações do referi Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma,
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema, sustentando a incompetência da justiça comum para julgar o feito.

Afirma ocorrência da prescrição,
sendo que o prazo é decenal conforme Tema 150 do STJ e começa a contar a partir da data da realização do saque quando da aposentadoria da Recorrente em 04/08/2004. Pugna, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

S/A.

Conforme visto, o Banco do Brasil S/A, alega
preliminar de ilegitimidade passiva
para responder à presente ação argumentando que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,

sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços
, obedecendo as determinações do referi Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma,
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

No que concerne a referida preliminar necessário registrar que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de má administração da conta individual do Pasep imputada não Banco que teria deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente a eventuais falhas na prestação de serviço

pelo Banco que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Cumpre registrar que referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

No caso, pelo que se verifica, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária,
mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo da demanda.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO
– PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-(N.U 1010685-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Deste modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Argumenta o Apelado que a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o feito
, tendo em vista que a União é quem deve figurar no pólo passivo desta ação.

Cumpre anotar que o Colendo STJ,
resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
- (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.
” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO
. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, re
jeito
a preliminar tendo em vista a competência da justiça estadual.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Com relação a
prescrição
necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Cumpre registrar que, no caso,
o termo inicial para ajuizamento da ação é a partir da
data em que em que a autora tomou conhecimento da inconsistência no saldo da sua conta do PASEP
que
ocorreu quando do saque ou teve conhecimento da inexistência de saldo (por ocasião da sua aposentadoria ocorrida em 04/08/2004).

Dessa forma, contrariamente ao sustentado pela Apelante, já se efetivou a prescrição
, sendo convergente o entendimento jurisprudencial nesse sentido senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150/STJ.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES.

LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, pela prescrição da pretensão de recomposição/indenização relativa à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório por suposta decisão surpresa ao reconhecer a prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal à luz do Tema 1150/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Não configura decisão surpresa o pronunciamento judicial que acolhe prejudicial de mérito expressamente suscitada na contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de se manifestar em réplica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Conforme tese firmada no Tema 1150/STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

5. O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, por ocasião da aposentadoria, constitui marco inequívoco da ciência do titular acerca do montante creditado, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional decenal.

6. Transcorrido lapso temporal superior a 19 anos entre o saque integral dos valores e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"No âmbito do PASEP, o prazo prescricional é decenal e tem início quando o titular toma ciência dos desfalques, configurando o saque integral na aposentadoria marco idôneo dessa ciência”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 9º, 10, 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJRS, Apelação nº 5002665-13.2022.8.21.0020, 6ª Câm. Cível, j. 25.04.2024; TJDFT, Apelação nº 0733470-11.2020.8.07.0001, 3ª Turma Cível, j. 14.03.2024; TJAC, Apelação nº 0001606-22.2022.8.01.0001, 1ª Câm. Cível, j. 04.07.2024.(N.U 1000983-51.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SOBRE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Izabel Maria da Conceição dos Santos contra sentença que, em ação ordinária de cobrança de diferenças sobre PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições e pressupostos processuais para afastar as preliminares de revogação da justiça gratuita, carência da ação, ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita mantém-se quando não há prova nos autos de capacidade econômica suficiente para arcar com custas e despesas processuais, sendo ônus do impugnante demonstrar a ausência dos requisitos legais.

4. A ação é necessária e útil, pois busca provimento jurisdicional apto a produzir resultado prático favorável à autora.

5. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por supostas falhas na administração do PASEP, e compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a demanda, conforme orientação do STJ.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano, segundo a teoria da actio nata e o Tema 1.150/STJ.

7. A ciência inequívoca ocorreu em 17/12/2001, data do saque integral do saldo por ocasião da aposentadoria, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 21/06/2024, após transcorrido prazo superior a dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano, configurada, no caso, pelo saque integral do saldo na ocasião da aposentadoria.

3. A justiça gratuita somente pode ser revogada quando houver prova de capacidade econômica suficiente, sendo ônus do impugnante demonstrar a inexistência de hipossuficiência.

4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, e a Justiça Comum Estadual detém competência para processá-las e julgá-las.

(N.U 1001045-43.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025).

Diante desse quadro,
tendo em vista quando de sua aposentadoria ocorreu em 04/08/2004 a Apelante teve ciência inequívoca do valor do PASEP, restando evidente a ação foi ajuizada em 10/10/2024 quando decorridos mais de 20 anos e já efetivada a prescrição,
não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Outrossim a impugnação a justiça gratuita deferida em favor da Apelante, não merece acolhida à míngua de comprovação robusta de que a mesma possui boa condição financeira para suportar o pagamento do ônus de sucumbência.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026